Tribunal: TJDFT
Processo: 0708279-86.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA SEM O COMPROVANTE DO PREPARO. RECOLHIMENTO SIMPLES. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E PROVIDA.
1. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro, conforme previsto no art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
2. O arbitramento dos honorários, por apreciação equitativa, ocorre nas causas de valor inestimável ou muito baixo ou de proveito econômico irrisório. In casu, atribuiu-se à causa valor irrisório e somente para efeitos de alçada, porque a pretensão do autor resumiu-se à obrigação de fazer, consistente no fornecimento de energia elétrica.
3. Logo, em atenção à nova norma processual, ao trabalho do causídico, cuja atuação técnico-jurídica limitou-se a feitos próprios de uma ação dessa natureza, ao zelo profissional, o tempo do procedimento, o lugar da prestação do serviço e a falta de complexidade da causa, mostra-se justa a fixação dos honorários em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
4. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E PROVIDA.